Tribunal: TJDFT
Processo: 0005086-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005086-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 20138878 e 24639532, o DF apresentou os comprovantes de pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIA DOS REMÉDIOS RODRIGUES DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 25585632, o SINDIRETA E OUTROS concordaram com os valores depositados pelo DF. Expeça-se, pois, alvará de levantamento. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA DOS REMÉDIOS RODRIGUES DA SILVA e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, representada pelos requisitórios de ID: 22281353 e 17960024, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Brasília, 14 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador